Tribunal: TJDFT
Processo: 0732893-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. NECESSÁRIA. A. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL. NÃO DEMONSTRADOS. POLO PASSIVO. BANCO DO BRASIL S.A., UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
2. No julgamento do REsp 1.370.899/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese segundo a qual os juros da mora devem correr desde a citação da ação de conhecimento, quando o processo coletivo tratar de descumprimento de obrigação contratual.
3. Para a comprovação da titularidade do crédito executado e do valor correspondente, considerando tanto a cédula de crédito quanto eventuais valores já pagos, mostra-se adequada a liquidação de sentença pelo procedimento comum, a fim de se garantir o direito à ampla defesa, e, ao fim, o devido processo legal. Precedentes desta Turma
4. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 4.1 A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não implica em inépcia da inicial ou ausência de interesse de agir quando o autor instruiu a exordial de acordo com todos os requisitos legais.
5. Na fase de execução, descabe a alegação de ilegitimidade passiva, arguida por instituição por instituição condenada na fase de conhecimento, devendo ser observados os limites subjetivos do título judicial. A ausência de pertinência subjetiva para a cobrança deveria ter sido alegada na primeira fase do processo.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.